Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0707801-04.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELVIS SILVA DOS ANJOS RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida nos autos. As custas e o preparo não foram recolhidos diante do pedido de gratuidade de justiça. Diante da juntada de tão somente extrato de uma conta bancária, restou determinada ao autor a comprovação da hipossuficiência com a declaração do imposto de renda dos últimos três anos (ID Num. 30639271). Intimado para tanto (ID Num. 30690492), o autor não se manifestou (ID Num. 30867530). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O autor não acostou aos autos documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência, deixando transcorrer o prazo para tanto. Isso posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.